Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-05.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário de abertura de conta-corrente impugnado. Inversão do ônus da prova. Incumbe ao Banco-réu provar a existência do contrato de abertura de conta-corrente celebrado com o autor. Autenticidade da assinatura questionada. Prova pericial grafológica. Conclusão quanto à falsidade da assinatura atribuída ao autor. Relação jurídica declarada inexistente. Danos in re ipsa.

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário de abertura de conta-corrente impugnado. Inversão do ônus da prova. Incumbe ao Banco-réu provar a existência do contrato de abertura de conta-corrente celebrado com o autor. Autenticidade da assinatura questionada. Prova pericial grafológica. Conclusão quanto à falsidade da assinatura atribuída ao autor. Relação jurídica declarada inexistente. Danos in re ipsa. Indenização arbitrada em R$ 7.000,00. Valor que se considera adequado e que, no caso, cumpre os critérios do ressarcimento e da advertência. Ação julgada procedente. Sentença confirmada. - Recursos desprovidos.